Tribunal: CARF
Processo: 15374.002411/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.002411/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.205 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
COLÉGIO SANTO ALBERTO MAGNO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Por aplicação do instituto da preclusão, descabe o conhecimento de matérias
novas, trazidas a lume somente em sede recursal e fundamentadas em tese
totalmente distinta das apresentadas por ocasião da apresentação da
Manifestação de Inconformidade.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
VEDADA. CABIMENTO.
Não podem optar pelo Simples Federal as pessoas jurídicas que atuam na área
de ensino médio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer a questão relativa à aplicação retroativa da Lei
Complementar no 128/08 ao caso concreto e, no mérito, na parte conhecida, por maioria de
votos, em lhe negar provimento. Vencido o conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, que lhe
deu provimento
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.002411/2008-24
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.002411/2008-24

Relatório
Por bem expressar os fatos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RJ1:
Através do o Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO n° 70/2010
(fl. 78), houve a exclusão do Simples em face de "atividade
econômica vedada: ensino médio", conforme Representação (fls.
3/4).
O interessado, cientificado em 14/05/2010 (fl. 72), apresentou, em
14/06/2010, a manifestação de inconformidade de fls. 73/102. Na
referida peça alega, em síntese, que a vedação contida no inciso
XIII, do art. 9o, da Lei 9.317/1996, não é aplicável aos
estabelecimentos
de
ensino,
conforme
jurisprudência
que
reproduz, e se, pela Lei 10.340/2000, a atividade de creche, pré-
escola e ensino médio não estão inseridas na vedação de atividade
de professor, o mesmo pode ser afirmado em relação às pessoas
jurídicas que exercem o ensino médio.
A Manifestação de Inconformidade apresentada pelo ora Recorrente foi julgada
improcedente pela DRJ/RJ1, conforme acórdão n. 12-32.490, de 5 de agosto de 2010 (e-fl. 111),
que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DÈ
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -
SIMPLES
Ano-calendário: 2005
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. ENSINO
MÉDIO.
Os estabelecimentos de educação que atuam na área do ensino médio continuaram
impedidos de optar pelo regime do Simples, não se lhes aplicando a norma de
exceção contida na Lei n° 10.034/2000.
Inconformado com a decisão de primeira instância, o Recorrente apresentou
recurso voluntário de e-fls. 118.
É o Relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.002411/2008-24

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso, embora tempestivo, traz matéria nova, não
colacionada em sede de Manifestação de Inconformidade, motivo pelo qual não merece ser
conhecida, à luz da legislação processual vigente.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a tese de defesa foi centrada
essencialmente em dois pontos:
- que, de acordo com jurisprudência que traz aos autos, a vedação contida no
inciso XIII, do art. 9o, da Lei no 9.317/1996, não é aplicável aos estabelecimentos de ensino;
- que a Lei 10.340/2000, tal qual a atividade de creche e pré-escola, excepciona a
atividade de ensino médio da vedação imposta pela Lei no 9.317/1996.
Já em sede de Recurso foi introduzida matéria nova na linha de defesa do
Recorrente, consubstanciada no argumento de que a Lei Complementar no 128/08 passou a
permitir os estabelecimentos escolares de ensino médio a optar pelo Simples Nacional e que esta
permissão deveria ser aplicada em caráter retroativo ao caso concreto, por força do que dispõe o
artigo 106 do Código Tributário Nacional (CTN).
É cediço que a legislação processual não autoriza o sujeito passivo a invocar nova
causa petendi (causa de pedir) ou modificar seu pedido em sede de recurso, sob pena de
caracterização de supressão de instância, desrespeito ao princípio da congruência e violação aos
artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/721.
Assim, considerando que o argumento mencionado é totalmente inédito em
relação aos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, o Recurso Voluntário não
será conhecido nesta parte.
Ademais, ainda que, por hipótese, fosse possível o conhecimento da matéria,
melhor sorte não socorreria ao Recorrente, eis que a matéria foi alvo da Súmula CARF no 81, in
verbis:
Súmula CARF no 81
É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade
anteriormente impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

1 Arts.16, III e 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.002411/2008-24

Mérito
Conforme consta do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DERAT/RJO N°
70/2010, às e-fls. 77, o Recorrente foi excluído do Simples Federal por exercer atividade não
permitida à opção/permanência neste sistema de tributação simplificado.
Analisando o Recurso Voluntário, constato que o Recorrente em nenhum
momento ataca as razões de fato e de direito que serviram de base à decisão de improcedência do
pleito por exercício de atividade vedada.
Considerando que a parte não apresenta novas razões de defesa e que a matéria foi
alvo de percuciente análise no acórdão exarado pela DRJ/RJ1, peço vênia para, de conformidade
com o § 3° do artigo 57 da Portaria MF n° 343/2015 - RICARF c/c o §1o do art. 50, da Lei no
9.784/1999, extrair trechos daquela decisão onde constam os fundamentos do indeferimento do
pleito para adotá-los como razões de decidir:
(...)
Primeiramente observo que a jurisprudência não tem força
vinculante. As autoridades administrativas não se encontram
cingidas em sua atividade à orientação firmada na jurisprudência,
quer administrativa, quer judicial, sendo pertinente, tão-somente,
conhecer e decidir sobre a conformidade do ato à lei.
Conforme visto no Relatório, houve a exclusão do Simples em face
de "atividade econômica vedada: ensino médio".
De acordo com o Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO n°
70/2010 (fl. 71), a situação excludente foi detectada na sexta
Alteração Contratual, juntada às fls. 26/28. A atividade (ensino
médio) consta da Cláusula Segunda. Na manifestação de
inconformidade, o interessado não contesta o exercício desta
atividade.
A prestação de serviços de ensino constitui atividade econômica
vedada, por força do disposto no art. 9o, inciso XIII, da Lei n°
9.317, de 05/12/1996:
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica: C)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante
comercial, despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de
espetáculos, cantor,
músico,
dançarino,
médico,
dentista,
enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico, químico,
economista,
contador,
auditor,
consultor,
estatístico,
administrador, programador, analista de sistema, advogado,
psicólogo, professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou
assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
depende de habilitação profissional legalmente exigida;" (grifei)
Neste sentido, inclusive, já havia se posicionado a Coordenação-
Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal,
quando declarou, em caráter normativo, que os estabelecimentos
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.002411/2008-24

de educação, inclusive infantil, prestavam serviços profissionais
assemelhados aos de professor, estando impedidos, portanto, de
ingressar no Simples:
Ato Declaratório Normativo COSIT n° 30, de 14/10/1999
O coordenador-Geral do Sistema de Tributação, no uso de suas
atribuições (...)
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da
Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento
e aos demais interessados que:
I
- são considerados como estabelecimento de educação infantil
as creches e entidades equivalentes que atuem no atendimento de
crianças de zero a seis anos;
II
- os estabelecimentos de educação, inclusive infantil, prestam
serviços vinculados à atividade de professor, estando impedidos de
exercer a opção pelo
SIMPLES.
A Lei n° 10.034, de 25/10/2000, só afastou a vedação de ingresso
no Simples com relação às creches, pré-escolas e estabelecimentos
de ensino fundamental.
Como o interessado atua, também, na área de ensino médio, não
há como se lhe aplicar a regra de exceção.
(...)
A análise supra descrita reflete o posicionamento deste julgador quanto ao
tema ora examinado, porquanto os fundamentos jurídicos da exclusão estão em perfeita
consonância com a legislação regente da matéria.
Nesse contexto, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de
piso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.002411/2008-24

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital